Tribunal: TJDFT
Processo: 0702034-23.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0702034-23.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RAIMUNDO ANTONIO MENEZES RODRIGUES, FRANCILENE BARBOSA LIMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Chamo o feito à ordem. Compulsando os autos, constata-se que se trata de recursos de apelação interpostos por FRANCILENE BARBOSA LIMA e RAIMUNDO ANTÔNIO MENEZES RODRIGUES em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia/DF que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou os réus pela prática do crime previsto no artigo 171, caput, do Código Penal (estelionato) – por três vezes –, e no artigo 171, caput, c/c artigo 14, inciso II, do mesmo dispositivo legal (tentativa de estelionato). Ao condenado RAIMUNDO ANTONIO foi imposta uma pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 43 (quarenta e três) dias-multa, calculados à razão mínima. À condenada FRANCIELE BARBOSA foi fixada a pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas sanções restritivas de direitos, além de 40 (quarenta) dias-multa, calculados ao menor valor legal. Os réus foram, ainda, condenados ao pagamento de indenizações pelos danos materiais experimentados pelas vítimas. Sentenciado o feito (ID 51596176), o Ministério Público tomou ciência da sentença e se conformou (ID 51596177). Intimados pessoalmente da sentença condenatória, FRANCILENE BARBOSA manifestou expressamente o interesse em recorrer (ID 51596187). Por outro lado, devidamente intimado, RAIMUNDO ANTÔNIO nada disse a respeito do interesse recursal (ID 51596193). Pelo que se depreende dos autos, o recurso interposto por FRANCIELE BARBOSA cumpre todos os requisitos de admissibilidade. Todavia, em relação ao apelo interposto em favor de RAIMUNDO ANTÔNIO, a Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 52950585), manifesta-se para que seja certificado nos autos a data em que a Defesa constituída pelo réu teve ciência da sentença. Conforme se nota, a sentença singular foi proferida e declarada publicada em 28/06/2023 (ID 51596176). O condenado RAIMUNDO ANTÔNIO foi intimado pessoalmente (ID 51596194) e nada disse a respeito do interesse recursal, consoante comprova a certidão juntada aos autos (ID 51596193). A Defesa Técnica de RAIMUNDO ANTÔNIO, então, interpôs recurso de apelação em 21 de agosto de 2023 (ID 51596195). Com base nessas premissas, remetam-se os autos ao Juízo de origem para que certifique nos autos a data da ciência da sentença pelo NAJ/UniCEUB, com a finalidade de ser aferida a tempestividade do apelo. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Por conseguinte, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 30 de novembro de 2023 18:50:35. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator